Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728195-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON SANTANA SOUSA IMPETRANTE: BRUNO ADAO DURAES VARGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANDERSON SANTANA SOUSA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 202546876 dos autos de origem). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente, em 18/12/2023, em decorrência do acolhimento, pela autoridade impetrada, da representação formulada pela autoridade policial, com fundamento na garantida da ordem pública, e, em vista da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Relata já ter sido oferecida denúncia em desfavor do acusado, nos autos do processo no 0707576-07.2023.8.07.0008, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, §2o, incisos I, e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Explana que, após a instrução processual, sobreveio sentença de pronúncia do paciente, oportunidade em que restou mantido o decreto de prisão cautelar, sem que houvesse fatos novos para justificá-la. Assevera que a decisão se baseou tão somente nas razões que, em tese, justificaram o decreto prisional, deixando de observar o fator urgência da medida, bem como o fator contemporaneidade, e de mencionar em que consistiria a continuidade do risco social caso fosse o paciente colocado em liberdade, em clara violação às garantias constitucionais. Desse modo, aduz não ter havido fundamentação suficiente para impor a medida mais extrema ao paciente, padecendo a decisão de vício insanável. Defende, também, que a gravidade concreta do delito, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva. Alega que a mera possibilidade de relação entre o paciente e a vítima em razão do consumo de substâncias entorpecentes não configura fundamento idôneo para o decreto de prisão cautelar. Frisa que o paciente já se encontra preso há 204 dias, sem que tenha havido qualquer prejuízo à instrução criminal ou à ordem pública, mostrando-se desproporcional a medida cautelar imposta, além de violar o princípio da presunção de inocência e o direito à liberdade do paciente. Destaca que o acusado estava trabalhando normalmente após o registro da ocorrência, durante 29 dias até a sua prisão, sem que praticasse outros crimes ou que tenha causado risco à ordem pública ou à vítima. Esclarece que o paciente é policial militar desde 14/04/2014 (sargento do Grupo Tático Operacional – GTOP de São Sebastião), é primário, portador de bons antecedentes, possui endereço fixo, companheira, filho e enteado, os quais são seus dependentes econômicos e afetivos, não se mostrando crível que irá se furtar de responder a ação penal ou que irá atrapalhar a instrução criminal, muitos menos que trará perigo efetivo estando em liberdade. Explica que o delito não possui correlação com a atividade de policial militar, deu-se fora do horário de serviço e em lugar não associado à administração militar ou administração pública. Discorre acerca da desproporcionalidade entre a medida imposta e eventual condenação, e sobre a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, permitindo ao paciente responder à ação penal em liberdade. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pleito de revogação da prisão preventiva, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Ocorre que já foi impetrado, em favor do mesmo paciente, dois Habeas Corpus, autuados sob os nos. 0754707-02.2023.8.07.0000 e 0713311-11.2024.8.07.9000. O primeiro, julgado em 25/01/2024 por esta 1a Turma Criminal, foi admitido, porém, a ordem foi denegada. Confira-se a ementa do julgado (ID 55031075 daqueles autos): HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA). TESE INVEROSSÍMIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, por motivo torpe, sem permitir a defesa, disparou dezenas de tiros contra a vítima, a qual não veio a óbito por não ter sido atingida em região de letalidade imediata e ter obtido pronto atendimento médico. 3. A via estreita do habeas corpus não comporta discussão aprofundada de provas, máxime quando a tese de legítima defesa se apresenta inverossímil diante das provas reunidas durante a investigação policial. 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Vale destacar que o referido acórdão transitou em julgado para a Defesa no dia 15 de fevereiro de 2024 (certidão de ID 56142553 daqueles autos). O segundo habeas corpus, por sua vez, foi julgado em 02/05/2024 e o acórdão transitou em julgado para a Defesa em 13/05/2024 (certidão de ID 59060498 daquele processo). A referida impetração foi admitida parcialmente, tendo em vista o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se tratar de mera repetição daquele formulado no bojo da impetração anterior. A tese remanescente, relativa à nulidade da decisão impugnada, por ausência de fundamentação, foi afastada, e a ordem, por conseguinte, foi denegada. Vale transcrever a ementa do acórdão (ID 58314650 daqueles autos): HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. TESES EXAMINADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ADMISSÃO PARCIAL DO WRIT. DECISÃO IMPUGNADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. Admissão parcial do writ. 2. A subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Com efeito, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado. Tendo a decisão impugnada, pois, se utilizado de fundamentação jurídica idônea, deve ser afastada a tese de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 3. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada. Dessa forma, tem-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente já foram apreciados por este Tribunal, mediante o julgamento do primeiro writ (Habeas Corpus n. 0754707-02.2023.8.07.0000), tendo sido constatada a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública, a ensejar a denegação da ordem vindicada. Aliás, extrai-se que as petições iniciais dos três habeas corpus em muito se assemelham. Não se verifica, pois, a modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva por este Tribunal. Em outras palavras, os argumentos lançados pela Defesa não caracterizam fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de prisão preventiva neste segundo grau, eis que já submetido ao crivo judicial anteriormente, não cabendo a este Tribunal rever suas próprias decisões. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇAO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 693 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido apreciado em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos aptos a justificar a sua reapreciação, por se tratar de mera reiteração. 2. Incide na espécie, ainda, o verbete da Súmula no 693, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1864135, 07157915920248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. SEGUNDA IMPETRAÇÃO. WRIT PARCIALMENTE ADMITIDO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E VÍDEOS DA VÍTIMA EM OUTRO CONTEXTO PARA AMPARAR TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Admite-se parcialmente a impetração somente para examinar eventual ilegalidade ou abuso de poder ocorridos após a decisão Colegiada anterior que, em julgamento de habeas corpus pretérito, analisou a legalidade da prisão preventiva, haja vista que não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões. 2. A manutenção da prisão preventiva não merece alteração, pois fundamentada na ausência de fato novo ou alteração da situação jurídica do paciente, apreciada dois meses antes, bem como porque está lastreada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo "modus operandi". (...) 6. Ordem parcialmente admitida e, no mérito, parcialmente acolhida. (Acórdão 1833949, 07086984520248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo de anterior impetração, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão, o writ não enseja apreciação em tais pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Superada essa questão, passa-se à análise do tema remanescente, alusivo à nulidade da decisão de primeiro grau. Importa ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se verifica, a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Ademais, o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado para a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgados a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 315 DO CPP. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA PRISÃO ANÁLISADA EM HC ANTERIOR. REGULARIDADE DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. Após analisar o acervo probatório e verificar a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões proferidas anteriormente, todas adequadamente fundamentadas, o Magistrado a quo fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, a decisão não afronta o art. 315 do CPP, estando devidamente motivada e fundamentada. (...) 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1316570, 07528770620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, entendendo por bem manter a segregação cautelar do paciente. Além disso, o juízo a quo reforçou os argumentos da decretação inicial. Veja-se (ID 202546876 – autos de origem): (...) À vista do exposto, admito a pretensão alinhavada pela acusação e, amparado no art. 413 do CPP, pronuncio ANDERSON SANTANA SOUSA como incurso nas penas previstas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Deixo de viabilizar o recurso em liberdade. Não bastasse a gravidade concreta do ocorrido, evidenciada pelo seu modo de execução, tem-se ainda que se trata de policial militar possivelmente relacionado à vítima em razão do consumo de substâncias entorpecentes, o que inclusive teria motivado o fato. Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito não são suficientes, por si mesmas, para infirmar o decreto cautelar, conforme decidiu o e. TJDFT em análise de habeas corpus impetrado pela Defesa do réu (ID 186934587). Portanto, o réu deixa claro que não possui condições de ser posto em liberdade, tampouco com a aplicação de medida substitutiva, devendo a sociedade ser resguardada de indivíduo que afrontou a paz social, pelo que mantenho a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se recomendação. (...) Logo, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada restou devidamente motivada, não havendo que se cogitar de ilegalidade por vício de fundamentação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora